Tribunal: TCU
Processo: 001.123/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2255/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.123/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila de Oliveira Moreira (XXX.769.160-XX); Fabio Luiz Nemos (XXX.986.170-XX); Lidiane da Luz Soares de Oliveira (XXX.760.010-XX); Luis Eduardo Silva da Silva (XXX.624.430-XX); Morgana Bohs da Silveira (XXX.600.120-XX); Natasha Goulart Kulinski (XXX.630.620-XX); Renato Fonseca da Silva (XXX.026.630-XX); Renato Guerrero Moyses (XXX.767.750-XX); Rita de Cassia Rodrigues da Silva (XXX.151.170-XX); Sandra Regina Pacheco Silva (XXX.391.530-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.